Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-81.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700956-81.2020.8.07.0008 RECORRENTE: ELIVELTON PEREIRA MUNIZ RECORRIDO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 370 do CPC permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Logo, o juiz pode julgar antecipadamente a lide, sem que implique cerceamento de defesa. 2. No caso, as questões apontadas pelo autor dispensam a produção de prova pericial, pois bastam simples cálculos aritméticos para verificar a total improcedência do seu pedido. 3. Para caracterizar litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos com objetivo de vencer a demanda, o que se evidencia nos autos. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 369 e 464, § 1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de cerceamento do seu direito de defesa, porquanto entende que não deveria ter ocorrido o julgamento antecipado da lide, por ser imprescindível a produção de prova pericial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 369 e 464, § 1o, inciso I, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Em análise das alegações do Apelante, verifica-se que as questões apontadas dispensam a produção de prova pericial, pois bastam simples cálculos aritméticos para verificar que o pagamento de apenas 23 parcelas não seria suficiente para quitar a dívida. Isso porque o Apelante pretende pagar o financiamento, cujo valor inicial era de R$ 51.996,20 (cinquenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos), com 23 prestações mensais de R$ 1.605,69 (um mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e nove centavos), o que totalizaria R$ 36.930,87 (trinta e seis mil, novecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), isto é, não alcança sequer o valor efetivamente financiado, ainda mais se forem acrescidos os juros. Sendo assim, não é necessária perícia contábil, pois a verificação da quantidade de parcelas para quitação do contrato de financiamento celebrado entre as partes demanda mera análise das cláusulas contratuais e simples cálculos aritméticos (...). Desse modo, em razão da desnecessidade de perícia, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa” (ID 22171627). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027